Tribunal: STF
Processo: RE 1249296
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reconsidero a decisão em que havia eu provido o recurso extraordinário; e julgo prejudicado o correspondente agravo interno.
    E, assim o fazendo, restabeleço a análise do recurso extraordiário interposto por Vívian Frieda Schroer. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.307.334-RG/DF, ministro Luiz Fux (Tema nº 1.127/RG), reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial, em acórdão assim ementado (com grifos no original): 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.127/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator